Tribunal: TJSP
Processo: 1001981-77.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
Resolução da avença, por desinteresse dos adquirentes. Reclamada, pela ré, a restituição fracionada do valor remanescente. Descabimento. Devolução que deve ser feita em uma única parcela. Inteligência da súmula 2, do TJSP. Recente precedente da Câmara. Sucumbência. Apelante que decaiu em maior

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
Resolução da avença, por desinteresse dos adquirentes. Reclamada, pela ré, a restituição fracionada do valor remanescente. Descabimento. Devolução que deve ser feita em uma única parcela. Inteligência da súmula 2, do TJSP. Recente precedente da Câmara. Sucumbência. Apelante que decaiu em maior parte dos pedidos, devendo ser mantida a condenação. Honorários advocatícios fixados de acordo com os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2o, do CPC e que não comportam redução.
SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.